Tribunal: TJSP
Processo: 2081898-11.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Sentença que julgou improcedente o pedido, tendo em vista a contratação por meio do pagamento de tarifa de habilitação – inexistência de gravame para a telefonica.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Sentença que julgou improcedente o pedido, tendo em vista a contratação por meio do pagamento de tarifa de habilitação – inexistência de gravame para a telefonica. falta de interesse recursal.

– Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2081898-11.2017.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A,
é agravada CELIA MARGUTTI DO AMARAL GURGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081898-11.2017.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no - 75088
VOTO No 75088
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2081898-11.2017.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
AGRAVANTE:
TELECOMUNICAÇÕES
DE
SÃO
PAULO
S/A
-
TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A
AGRAVADO: CELIA MARGUTTI DO AMARAL GURGE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE
CONDENOU A TELEFÔNICA AO PAGAMENTO DAS
PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DOS CONTRATOS DE
PLANO DE EXPANSÃO FIRMADOS NO PERÍODO DE
25.08.1996 A 30.06.1997 – SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTE O PEDIDO, TENDO EM VISTA A
CONTRATAÇÃO POR MEIO DO PAGAMENTO DE TARIFA
DE HABILITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE GRAVAME PARA
A TELEFONICA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Agravo não conhecido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
que julgou improcedente o pedido de liquidação, impondo à requerente os ônus
sucumbenciais. Foi apresentada a contraminuta.
É o relatório.
Efetivamente, não há interesse recursal da Telefonica, tendo em
vista que a sentença julgou improcedente o pedido de liquidação, em virtude da
contratação por meio do pagamento de tarifa de habilitação.
Portanto, o objetivo da executada foi inteiramente alcançado na
sentença, de forma que não há interesse dela em provocar novo julgamento da
demanda, nesta instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081898-11.2017.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no - 75088
Ante o exposto, não se conhece do agravo.
ENIO ZULIANI
Relator